Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vistos. Diante manifestação de ID 78350727, dando conta da cessão dos direitos do imóvel, manifestem-se ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da possibilidade de sucessão do polo passivo da ação, em atenção ao art. 109, do Código de Processo Civil e legitimidade passiva ad causam do réu. Intime-se. Cumpra-se.